Tribunal: TJDFT
Processo: 0708715-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFINIÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS CONFORME TÍTULO EXEQUENDO. DECISÃO DEFINITIVA. VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO ACRESCIDO DE JUROS DE MORA. CÁLCULOS DA CONTADORIA EM DESCONFORMIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Havendo decisão definitiva em sede de agravo de instrumento quanto à forma de cálculo dos honorários de sucumbência, os cálculos da contadoria devem observar as diretrizes firmadas por este e. Tribunal de Justiça.

2. Observada a desconformidade dos cálculos da contadoria quanto ao que restou definido sobre o cálculo dos honorários de sucumbência em sede de agravo de instrumento, impõe-se a reforma da decisão que homologou os cálculos, sendo desnecessária a apresentação de planilha pelos exequentes, tendo em vista a nítida desconformidade.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.